Tribunal: STF
Processo: ADI 2938
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.454/00 DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA.
SIMULTANEIDADE COM AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO.
PREVISÃO NO ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA.
1.      A
viabilidade da ação direta reclama a impugnaçãO conjunta dos
preceitos que tratam da matéria, sob pena de inocuidade da própria
declaração de inconstitucionalidade.
2.      A ausência de impugnação do
 teor de preceitos constitucionais repetidos na lei impugnada impede
 o conhecimento da ação direta. Precedentes [ADI n. 2.132/MC,
Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 05.04.2002; ADI n. 2.242,
Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 19.12.2001 e ADI n. 2.215,
Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.04.2001].
        JUIZ DE
PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO
ELEITORAL E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
 NORMA COGENTE.
3.      Não há falar-se, no que tange à legislação
atinente à criação da justiça de paz, em aplicação subsidiária do
Código Eleitoral [Lei n. 4.737/65], bem como da legislação federal
específica, de observância obrigatória em todo território
nacional.
        JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO
DAS ELEIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, E 98, II, DA
CB/88. COMPETÊNCIA FEDERAL.
4.      A obrigatoriedade de filiação
partidária para os candidatos a juiz de paz [art. 14, § 3º, da
CB/88] decorre do  sistema eleitoral constitucionalmente
definido.
5.      Lei estadual que disciplina os procedimentos
necessários à realização das eleições para implementação da justiça
de paz [art. 98, II, da CB/88] não invade, em ofensa ao princípio
federativo, a  competência da União para legislar sobre direito
eleitoral [art. 22, I, da CB/88].
        JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E
INVESTIDURA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA CONCORRER ÀS
 ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 14 E
ART. 22, I, DA CB/88.
6.      A fixação por lei estadual de condições
de elegibilidade em relação aos candidatos a juiz de paz, além das
constitucionalmente previstas no art. 14, § 3º, invade a competência
 da União para legislar sobre direito eleitoral, definida no art.
22, I, da Constituição do Brasil.
        JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS
FUNCIONAIS. ARRECADAR BENS DE AUSENTES OU VAGOS. FUNCIONAR COMO
PERITO. NOMEAR ESCRIVÃO AD HOC. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA
MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 98, II, DA
CB/88.
7.      Lei estadual que define como competências funcionais dos
juízes de paz a arrecadação provisória de bens de ausentes e vagos,
nomeando escrivão ad hoc, e o funcionamento como perito em processos
 não invade, em ofensa ao princípio federativo, a competência da
União para legislar sobre direito processual civil [art. 22, I, da
CB/88].
        JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. PROCESSAR AUTO
DE CORPO DE DELITO. LAVRAR AUTO DE PRISÃO. RECUSA DA AUTORIDADE
POLICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA CB/88.
8.      Lei estadual que
define como competências funcionais dos juízes de paz o
processamento de auto de corpo de delito e a lavratura de auto de
prisão, na hipótese de recusa da autoridade policial, invade a
competência da União para legislar sobre direito processual penal
[art. 22, I, da CB/88].
        JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS.
PRESTAR ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO NAS RESCISÕES DE CONTRATO DE
TRABALHO. INEXISTÊNCIA DOS ÓRGÃOS PREVISTOS NO ART. 477 DA CLT.
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO
PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA CB/88.
9.      Lei estadual que define
como competências funcionais dos juízes de paz, na ausência dos
órgãos previstos no art. 477 da CLT, a prestação de assistência ao
empregado nas rescisões de contrato de trabalho, invade a
competência da União para legislar sobre direito do trabalho [art.
22, I, da CB/88]. Função já assegurada pelo § 3º do mesmo preceito
legal.
        JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. ZELAR PELA
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS RELATIVAS À DEFESA DO MEIO AMBIENTE E
VIGILÂNCIA ECOLÓGICA SOBRE AS MATAS. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO SEU
 CUMPRIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 225 E 98, II, DA
CB/88.
10.     Lei estadual que define como competência funcional do
juiz de paz zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela
observância das normas concernentes à defesa do meio ambiente e à
vigilância sobre as matas, rios e fontes, tomando as providências
necessárias ao seu cumprimento, está em consonância com o art. 225
da Constituição do Brasil, desde que sua atuação não importe em
restrição às competências municipal, estadual e da União.
        JUIZ
 DE PAZ. PRERROGATIVAS. PRISÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA
CB/88. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 112, § 2º, DA LOMAN [LC
35/75].
11.     Lei estadual que prevê em benefício dos juízes de paz o
 recolhimento a prisão especial invade a competência da União para
legislar sobre direito processual penal [art. 22, I, da CB/88].
Direito já assegurado pelo art. 112, § 2º, da LOMAN [LC n.
35/75].
12.     Ação direta julgada parcialmente procedente.